Tribunal: TJDFT
Processo: 0007485-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007485-41.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto pelo DF em face da decisão ID: 26051054. Argumenta o agravante que, a contar de 4/5/2012, aplica-se a taxa de juros fixada pela Medida Provisória n. 567, de 3 de maio de 2012, a qual foi posteriormente convertida na Lei no 12.703/12. No ID: 30969856, o SINDIRETA afirmou estar ciente do agravo interno e não ter nada a opor quanto à pretensão recursal. Passo a decidir. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “que nada tem a opor contra a pretensão recursal, pugnando pelo prosseguimento do feito.” Diante disso, recebo o agravo interno do DF como pedido de reconsideração e, em consequência, retifico a decisão de ID: 26051054. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (JOEL DE LIMA DIAS, JOELITA DE OLIVEIRA, JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, JONAS DA CONCEIÇÃO MARTINS, JORGE DIAS MACHADO, JORGE GOUVEIA LIMA e JORGE JOSE GOMES CONCEIÇÃO), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID: 10559493, além dos honorários da execução arbitrados ao ID: 26051054. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 14 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador